Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONTRATO VERBAL DE COMODATO. NÃO CARACTERIZADO. CONTRAPRESTAÇÃO DOS COMODATÁRIOS. DESNATURAÇÃO DO COMODATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação declaratória c/c reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de participação do Ministério Público no processo e a comprovação de comodato verbal e a possibilidade do manejo de ação de reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse reflexo de criança não impõe a necessidade de participação do Ministério Público no processo, pois ausentes as hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade por ausência de participação do Ministério Público rejeitada.
4. O contrato de comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis e não admite a contraprestação por parte do comodatário.
5. A circunstância de parte das parcelas do financiamento do imóvel ser paga diretamente pelos réus retira a verossimilhança da alegação da parte autora de que o imóvel foi cedido em comodato.
6. Se a dinâmica narrada pela parte autora permite, no máximo, considerar a existência de contrato de locação, já que havia contraprestação pecuniária a cargo dos réus, a ação de reintegração de posse é via inadequada para veicular a pretensão, que deve ser objeto de ação de despejo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade por ausência de participação do Ministério Público rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 5o; Código de Processo Civil, arts. 178 e 373; Código Civil, art. 579.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.812.987/RJ de relatoria do Min. Antonio Carlos Ferreira da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça; Acórdão 2030552 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível.